Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706618-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 56044251) que, nos autos da ação ordinária n. 0701407-37.2024.8.07.0018, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária pleiteado pela parte autora, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção. Nas razões recursais apresentadas (ID 56044244), a parte agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que teria apresentado “provas suficientes e convincentes para a concessão do benefício pleiteado, visto que a renda do apelante apresenta proventos líquidos no valor de R$ 7.855,04 ( sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), ou seja, inferior a 05 (cinco) salários mínimos vigente”. Ao cabo, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 56134530, foi oportunizado à parte manifestar-se acerca da preclusão lógica acerca do pleito recursal decorrente do recolhimento das custas iniciais na origem após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, bem assim da incompatibilidade de tal ato com a alegada hipossuficiência de recursos. A parte agravante apresenta o ID 56137386, no qual sustenta que apesar de recolher as custas iniciais, com o objetivo de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, após ter o benefício de gratuidade de justiça postulado na petição inicial indeferido na origem, a parte autora promove a interposição do presente agravo de instrumento visando a reforma da decisão e a concessão do benefício. Na mesma data, promove o recolhimento das custas iniciais no feito originário (ID origem 187307482). e, posteriormente, interpõe o presente recurso em face da decisão que lhe negou o benefício da gratuidade. Com efeito, na forma do solidificado entendimento jurisprudencial desta Corte, ao realizar o recolhimento espontâneo das custas iniciais logo após a impugnação pela via recursal do decisum denegatório da gratuidade de justiça, e, portanto, acatar determinação neste contida, a parte demonstra comportamento contraditório, do qual sobressai a conformação com a decisão agravada. Trata-se de evidente ato processual incompatível não apenas com a alegada hipossuficiência financeira, mas também com o interesse recursal, incorrendo, ademais, em preclusão lógica relativamente à apreciação do recurso interposto em face daquela decisão inaugural que lhe determinara o recolhimento das custas porquanto não faz jus à gratuidade de justiça. Dito de outra forma, a reapreciação do pleito de concessão de gratuidade de justiça por esta instância recursal encontra-se preclusa, salvo em relação a fatos que venham a se desenhar posteriormente e que eventualmente se revelem capazes de demonstrar circunstâncias indicativas de um subsequente estado de hipossuficiência, o que, na hipótese, ainda não se verificou. Colaciono arestos que revelam se tratar a situação posta nos autos de compreensão sedimentada nesta Corte de Justiça: Ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. (Acórdão 1775715, 07031553020218070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). (Acórdão 1750647, 07121405320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650966, 07332573720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ao efetuar o recolhimento do preparo, a agravante praticou conduta incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preclusão lógica. 3. A parte poderá formular novo pedido, mas a eventual concessão da gratuidade pelo juízo de primeiro grau não retroagirá para alcançar atos anteriores à concessão, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais anteriormente fixadas. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1382304, 07230138320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, o ato de recolher as custas processuais na pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão denegatória da gratuidade de justiça é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pleito de concessão do benefício, por demonstrar não apenas resignação com a decisão que determina o recolhimento (preclusão lógica) como que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais. Assim, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III), em razão de ato incompatível com o pedido recursal consubstanciado no recolhimento voluntário das custas iniciais na origem após a interposição do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo da origem. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator